Tribunal: TJMT
Processo: 1017463-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1017463-23.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1002131-78.2021.8.11.0044, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando ao Agravante que providencie, no prazo de noventa dias, a reconstrução do bloco de coroamento, a substituição de todas as peças de madeira danificadas e a instalação de limpa rodas e guarda corpo na ponte sobre o Córrego Jaguaribe (Rio Corgão), bem como a substituição da referida ponte por aduelas de concreto, comprovando nos autos as medidas tomadas, sob pena de multa diária no valor de um mil reais, em caso de descumprimento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, encontra-se em curso, a elaboração de projeto executivo para a substituição da ponte de madeira por outra elaborada em concreto.
Assevera que, em 01/06/2021 foi emitida ordem de serviço para iniciação da elaboração de projeto da ponte sobre o Córrego Jaguaribe e em seguida, será aberto processo licitatório para contratação de empresa para execução da obra.
Argumenta que será celebrado convênio com a Prefeitura de Paranatinga para a execução da reconstrução do bloco de coroamento e demais serviços necessários à manutenção da ponte, com previsão de início para o mês de outubro do corrente ano.
Afirma que, o Autor carece do interesse de agir, uma vez que, não há falar em omissão estatal, tendo em vista que, o Estado iniciou os procedimentos necessários à reforma da ponte.
Aduz que, a intervenção do Poder Judiciário é admitida de forma excepcional, na hipótese de ilegalidade ou omissão do Poder Público que provoque ofensa aos direitos fundamentais do cidadão.
Alega que, em observância aos princípios da legalidade e da eficiência, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal, toda despesa deve ser precedida de previsão de recursos orçamentários.
Defende que, entre o lançamento de edital até a entrega da obra, decorreriam no mínimo nove meses.
Verbera que, não há falar na imposição de astreintes, face a ausência de comportamento desidioso ou recalcitrante do Estado.
Pontua que, não será cabível medida liminar que esgote o objeto da ação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, a ponte sobre o Córrego Jaguaribe (Rio Corgão), no Município de Paranaíta, no estado em que se encontra, impõe risco à segurança pelos que ali transitam.
Narra na exordial que, a ponte não apresenta pista de passeio para pedestres e guarda corpos, apresentando problemas severos de estabilidade e na estrutura, evidenciando a urgência da construção de uma nova ponte em concreto.
Por tal razão, o Parquet postula pela concessão da tutela de urgência, determinando-se ao Estado de Mato Grosso que providencie a reconstrução do bloco de coroamento, a substituição das peças de madeira danificadas e a instalação de limpa rodas e guarda corpo na ponte, bem como a substituição da referida ponte por aduelas de concreto, no prazo de noventa dias; medidas estas deferidas pelo Juízo de 1o Grau.
Contra tal decisão se insurge o Agravante.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, em sede de Agravo de Instrumento, incumbe ao Juízo ad quem, analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo-lhe vedado decidir a respeito de matérias não apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
No que tange ao prazo para o cumprimento da obrigação, estipulado pelo Juízo de 1o Grau, acaso este se mostre exíguo e/ou inexequível, incumbe ao Recorrente requerer ao Juízo a quo a dilação de prazo, explicitando de forma fundamentada, a impossibilidade de fazê-lo, no lapso temporal consignado.
Destarte, remanesce então a necessidade de análise, da possibilidade de concessão da tutela de urgência em desfavor de ente federativo, quanto à necessidade de reparos na ponte.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Em consonância à entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração Pública, que adote medidas destinadas a assegurar direitos fundamentais, previstos constitucionalmente, sem que tal ato implique em violação ao princípio das separação dos poderes, não se admitindo a alegação da necessidade de observância à teoria da reserva do possível. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
A propósito, colaciono julgado da Suprema Corte:
(...) Além do mais, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, com esteio na supremacia da dignidade da pessoa humana, que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581/RS, de minha relatoria, grifei), de modo que não se poderia opor à decisão judicial o argumento da reserva do possível ou o princípio da separação dos poderes.
Isso porque, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, na ADPF 45-MC/DF, não seria lícito ao Judiciário omitir-se “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticojurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional” (grifei).
(...) ao julgador só cabe atuar naquelas situações em que se evidencie um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte de autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados.(...) “ (STF, ADPF 756 TPI / DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 15/01/2021).
Compulsando os autos, evidencia-se que, a Defesa Civil de Paranatinga e a Prefeitura Municipal de Paranatinga, em vistorias realizadas em janeiro e março do corrente ano, constataram que, a ponte apresenta problemas de estabilidade e sua estrutura apresenta péssima condição de conservação, concluindo que a situação apresenta risco, mostrando-se urgente a interdição do local.
Após a notificação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, o ente público promoveu, em junho deste ano, a substituição da madeira danificada com a aplicação de impermeabilizante, todavia, a estrutura permaneceu na mesma situação.
Conforme constatado Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, o problema mais grave é o recalque do bloco de coroamento. Em síntese e de forma clara, o pilar de concreto de sustentação está em posição inclinada, ameaçando ruir a qualquer momento.
Assim, conforme consignado pelo Autor, de rigor que o Poder Público promova de imediato, a realização do reforço estrutural ou a construção de nova ponte, de modo que, em razão da extrema gravidade do estado em que esta se encontra, não é possível que se aguarde a realização e finalização do procedimento licitatório, desde a adjudicação até a entrega da obra.
Registre-se que, a manutenção da ponte no estado em que se encontra, implica em risco à segurança e a vida aos que por ali transitam, devendo permanecer incólume a determinação de que o Estado adote providencias para que, ou se promova o reforço estrutural da ponte ou que uma nova travessia seja providenciada.
Por fim, registre-se que, por ora, não há falar em afastamento da multa diária cominada, tendo em vista que esta é fixada de modo a compelir o obrigado a cumprir o preceito, de modo que, acaso esta se mostre excessiva, esta pode ser reduzida ou posteriormente excluída pelo Julgador, até mesmo de ofício.
Posto isso, demonstrados pelo Autor, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência e ausente fundamento apto à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator